Tribunal: TJDFT
Processo: 0013910-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE AMBAS AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO ATUALIZADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MERA IMPUGNAÇÃO.

1. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, a parte não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, mas simples insurgência em relação ao valor remanescente atualizado indicado pelo credor, após diversos atos judiciais em busca da satisfação do crédito, o que não justifica a fixação de verba honorária.

2. A produção de prova pericial na fase de cumprimento de sentença, destinada a avaliar a exatidão dos cálculos apresentados para o valor remanescente devido, deve ser custeada por ambas as partes, na proporção de decaimento de cada demandante, em virtude da sucumbência recíproca.

3. Apelação conhecida e provida em parte.